Tribunal: TJMT
Processo: 1012984-68.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012984-68.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES SEGUNDO - CPF: 029.058.381-08 (APELANTE), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 036.870.411-40 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE TRABALHO DE MOVIMENTACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS - COOPERMOVS - CNPJ: 27.732.598/0001-60 (APELADO), CEZAR VIANA LUCENA - CPF: 015.318.741-77 (ADVOGADO), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
PRETENDIDA A REFORMA DA SENTENÇA PARA
RECONHECER A CULPA POR PARTE DO REQUERIDO A FIM DE INDENIZAR O AUTOR PELOS DANOS SOFRIDOS
– INOCORRÊNCIA –
AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA PO
R
PARTE DO REQUERIDO – LESÃO ÍN
FIMA -
INCABÍVEL A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não demonstrada
à
coexistência dos pressupostos da responsabilidade civil, incabível se falar em condenação da parte recorrida em danos
morais e materiais.

2.
A
lesão sofrida
pelo recorrente
não ocasionou sua incapacidade total, visto que se trata de um dano ínfimo (apenas 3%, com discreta limitação da flexão do 5o dedo da mão direita), o qual não impede o apelante de continuar laborando, como atualmente já se encontra, conforme ele mesmo informou no momento da realização da
perícia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação C
ível interposto p
or

RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES SEGUNDO
,
contra
a sentença
de ID

214775356
,
proferida pelo Juízo
da
1
a Vara Cível de
Sinop
/MT
,
nos autos da
ação
de
pretensão indenizatória por danos morais e
materiais ajuizada
em desfavor de
COOPERATIVA DE MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
- COOPERMOVS
,

na qual foram
julgados
improcedentes
os pedidos
indenizatórios, condenando a parte requerente a pagar as custas e as despesas processuais, bem como os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Por intermédio d
as razões recursais de ID

214775359
,
o apelante

pugna
pela reforma da sentença, para que seja reconhecida a culpa do requerido, reconhecendo o dever de indenizar o autor em danos materiais e morais pelos danos decorrentes do acidente de trabalho.

O Recurso é
tempestivo

(ID 214775361)
e não possui preparo, em razão da apelante possuir o benefício da justiça gratuita deferida nos autos (ID
215057670
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, no presente Recurso de Apelação interposto,
o

apelante
RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES SEGUNDO

se

insurge contra a decisão de 1o Grau pela qual
se
julgou
improcedente
a ação ajuizada
em desfavor de

COOPERATIVA DE MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - COOPERMOVS
.

Inicialmente, convém ressaltar que o presente procedimento foi declinado da Vara do Trabalho para o Juízo Comum para análise dos pedidos de indenização por danos materiais e morais, em razão daquele Juízo não ter constatado a relação de trabalho, apenas vínculo associativo (ID 214776820 – fls. 141/155).

Segundo o apelante, ele sofreu acidente de trabalho na data de 20/09/2019,
no momento em que estava descarregando barris de lubrificante
s
n
o
pátio da empresa, ocorrendo o esmagamento de um de seus dedos
(
dedo mínimo direito
)
, perdendo parcialmente sua capacidade laboral, razão pela qual pretende ser indenizado em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (de
z mil reais) e danos materiais
na modalidade
de
pensão vitalícia, a ser calculada desde a data do acidente de trabalho até a data que ele irá completar 80 (oitenta) anos
de idade, tendo como base o seu último salário na empresa, devidamente atualizado
.

Na
r.
sentença contida no ID 214775356, o Magistrado singular ressaltou que
da análise da perícia realizada ficou constatado que não existe a incapacidade para o trabalho diante do mínimo dano físico, de modo que o apelante se encontra apto para o trabalho e para as atividades cotidianas. Na oportunidade, declarou que embora se verifique um déficit de mobilidade no dedo do requerente, a
perícia foi enfática
ao afirmar
que a perda da mobilidade é de 3%, ou seja, praticamente inexistente.

Portanto
, não constatou qualquer conduta omissiva ou comissiva por parte da requerida que pudesse ter concorrido para o acidente, constituindo mera fatalidade, senão desatenção da vítima.

Desta forma, o Juízo
a quo
julgou improcedente a ação, em razão da ausência de culpa ou dolo por parte do apelado no acidente sofrido pelo apelante.

Inconformad
o
com a
decisum
,
o
apelante interpôs recurso de apelação r
equerendo a reforma da sentença,
salientando

que deve ser reconhecida a culpa por parte do apelado, indenizando o autor em danos materiais e morais pelos danos sofridos no acidente de trabalho.

Pois bem.

De proêmio, convém esclarecer que para que haja o direito à indenização, a lei exige a coexistência de alguns pressupostos, sendo eles: ação ou omissão;
o dano; a relação de causalidade entre a conduta ilícita
praticada e o dano causado.

O dano
se
traduz na subtração ou diminuição de um bem jurídico do seu titular, fruto da ação ou omissão de alguém.

Pode ser material, que abrange tanto aquele já consumado (emergente) como o prejuízo futuro (lucro cessante), e/ou moral, decorrente da violação de atributos da personalidade.

A culpa pode resultar de violação de norma legal ou do dever geral de cautela, este último incluindo o dever de prevenção e o de precaução, configurando a responsabilidade subjetiva (
CF
, art.
7o
,
XXVIII
).

Dispensável a culpa quando envolver atividade normal de risco, compreendida como a que causar à pessoa determinada um ônus maior do que aos demais membros da coletividade, atraindo a responsabil
idade objetiva (
CC
, art.
927
,
parágrafo único
).

In
casu
, não se cogita
a
responsabilidade objetiva, uma vez que a atividade
em que o apelante
laborava não
envolve risco acentuado, não sendo o caso de omissão do empregador em relação à adoção das cautelas necessárias ou a exposição a evento previsível.

O nexo de causalidade é o vínculo que se estabelece entre a execução do serviço (causa) e o acidente (efeito
).

Estabelecida estas premissas, passo a análise acerca da presença dos requisitos ensejadores da responsabilidade subjetiva.

Segundo o laudo pericial anexado no ID 214776820 – fls. 111/117, houve perda da capacidade laboral de 3%
devido à lesão
no 5o dedo da mão direita, com discreta limitação da flexão do dedo, com incapacidade parcial e permanente em grau mínimo. Porém, concluiu que o apelante
poderá
exercer atividades que demandem esforços de sua mão direita e dedos, ressaltando que
ele já se encontra trabalhando
.

Deste modo, presentes o nexo causal e o dano propriamente dito, logo, a presente controvérsia se cinge a verificar a existência do elemento culpa.

Em análise aos autos, constata-se que não
existem
indícios
e
muito menos provas de que houve culpa do apelado no acidente descrito na inicial.

Nessa linha, em que pese a ev
idente lesão física sofrida pelo

apelante
, revela-se escorreita a sentença prolatada ao indeferir o pleito reparatório, mormente porque "o substrato do dever de indenizar tem como base o comportamento desidioso do patrão que atua de forma descuidada quanto ao cumprimento das normas de segurança, higiene ou saúde do trabalhador, propiciando, pela sua incúria, a ocorrência do acidente ou doença ocupacional" (OLIVEIRA, Sebastião Geraldo - Indenizações por acidente do trabalho ou doença ocupacional - 5a
ed
- São Paulo:
Ltr
, 2009, p. 91).

Assim, não há como imputar o elemento subjetivo, consubstanciado no dolo ou culpa
ao apelado
, porquanto não restou configurada qualquer conduta lesiva que pudesse contribuir ou desencadear o infortúnio ocorrido.

Ademais, pelos documentos constantes no feito, verifica-se que foram fornecidos
EPI’s
ao apelante (ID 214771645 – fls. 16/19), bem como foram ministrados treinamentos de como utilizá-los, além de treinamentos sobre as normas de segurança
, ou seja, não se verifica culpa por parte da empresa requerida, demonstrando que o fato ocorreu por um descuido do próprio autor.

Sobre a matéria, vejamos o entendimento jurisprudencial:

ACIDENTE DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA DO EMPREGADOR. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
Para o reconhecimento do direito do trabalhador à indenização por danos decorrentes de acidente de trabalho, é indispensável que haja a constatação do nexo causal entre o trabalho e o dano, além de se verificar,
via de regra
, o dolo ou a culpa do empregador.
Mantida a sentença. (TRT-5 -
RecOrd
: 00013656320125050371 BA, Relator: VALTÉRCIO RONALDO DE OLIVEIRA, 4a. TURMA, Data de Publicação: DJ 31/10/2017)
(
g.n
)

ACIDENTE DE TRABALHO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS. ART. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PARA QUE SE IMPONHA O DEVER DE INDENIZAR,
NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL, QUAIS SEJAM, O DANO, A ILICITUDE DA CONDUTA E O NEXO CAUSAL ENTRE AMBOS.
AO AUTOR CABE O ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO.
NÃO DEMONSTRADO A COEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL, ADEMAIS, A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA É CAUSA EXCLUDENTE DO NEXO DE CAUSALIDADE, O QUE A AFASTA A RESPONSABILIDADE, INCLUSIVE OBJETIVA DO EMPREGADOR. IMPÕE-SE O NÃO RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.
RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. (TRT-22 - RO:
000031477220155220001, Relator
: Wellington Jim Boavista, Data de Julgamento: 11/10/2017, PRIMEIRA TURMA)
(
g.n
)

Sendo assim, não evidenciado qualquer procedimento que poderia ter sido realizado por parte do requerido para evitar o acidente, constituindo
o fato uma
mera fatalidade, como bem ressaltado pelo Juízo de 1a instância.

Além disso, a lesão
sofrida
não ocasionou sua incapacidade
total
, visto que se trata de um dano ínfimo
(apenas 3%, com discreta limitação da flexão do 5o dedo da mão direita), o qual não impede o apelante de
continuar laborando, como atualmente já se encontra, conforme
ele mesmo informou no momento da realização da perícia (ID 214776820 – fls. 112).

Logo, entendo que a sentença não merece qualquer tipo de reparo.

Por todo o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto p
or

RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES SEGUNDO
, mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11
o
, do C
ódigo de Processo Civil,

majoro os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 15
%
(quinze por cento), com a ressalva do art. 98, §3o, do
CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024